Tribunal: TJDFT
Processo: 0701674-68.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701674-68.2020.8.07.9000 EMBARGANTE: UBESAN DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Cuida-se de recurso extraordinário (ID 26762527) interposto por Ubesan da Silva contra acórdãos de IDs 23675527 e 26057823. Verifica-se que o recorrente apresentou a petição de ID 44729196 requerendo a desistência do aludido recurso e a parte recorrida permaneceu inerte (certidão de ID 46635621). Considerando que o art. 998 do CPC estabelece não ser necessária a anuência do recorrido ou dos litisconsortes para que a parte desista do recurso, homologo o pedido de desistência recursal. Aguarde-se em secretaria o trânsito em julgado do PUIL n. 2437/DF. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 15 de maio de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal